Tribunal: STF
Processo: ARE 1420808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná, que determinou o fornecimento de medicamento fora da lista do Rename (eDOC 43).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, interposto pelo estado do Paraná com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 55, p. 3):



    “É fato incontroverso nos autos que o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas. Apesar disso, o v. acórdão entendeu que a negativa do Estado do Paraná em fornecer o remédio a(ao) paciente feriria seu direito constitucional, qual seja, o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.”



    Alega-se ainda que (eDOC 55, p. 4):



    “(...) não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recursos extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o Tema 793 da sistemática de repercussão geral, bem como por ter o estado do Paraná inovado em matéria recursal com relação à alegação de alto custo do medicamento (eDOC 63).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente